Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-73.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Servidão, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), ABENELTO LUIZ DA ROCHA - CPF: 064.818.411-00 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), GLOBAL TRADE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.749.721/0001-06 (AGRAVADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO), IRINEU ANTONIO VAZ - CPF: 461.003.771-87 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SAFRA DE JESUS - CPF: 399.258.608-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ORDEM JUDICIAL DE SERVIDÃO UTILIZADA PARA INGRESSO EM ÁREA ALHEIA – ABUSO DE DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se verifica qualquer prova de fato apta a comprovar, ao menos no atual estágio da lide, que o agravante seja o legítimo possuidor da área em questão, sobretudo porque o oficial de justiça designado para realizar a constatação da área litigiosa, registrou que o autor, ora agravante, atuou com abuso de direito, utilizando-se da decisão liminar que havia concedido a servidão de passagem, para esbulhar a área de um dos agravados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABENELTO LUIZ DA ROCHA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001844-92.2022.8.11.0008, ajuizada em face IRINEU ANTONIO VAZ, SARGENTO GENÉSIO, GLOBAL TRADE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, FAZENDA BOM JESUS e GRUPO PETRÓPOLIS – CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, revogou a decisão que havia deferido parcialmente o pedido liminar, para determinar a reabertura da “servidão” de passagem do imóvel dos requeridos.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que é o legítimo possuidor da área, objeto da lide, o que poderá ser facilmente comprovado por meio de 02 (dois) documentos essenciais, quais sejam:
o contrato de compra e venda datado de 1978 e firmado pelo Agravante e o antigo proprietário do imóvel, sr. Antonio Zacarro (01) e a Procuração Pública datada de 1987, avençada pelos mesmos contratantes, que redundou na transferência da gleba para o Agravante (02)
.

Salienta que a decisão agravada viola o primado constitucional do contraditório, pois revogou a liminar de servidão anteriormente deferida, sem analisar uma série de documentos disponibilizados nos autos, os quais, certamente, poderiam contribuir para que o Juízo de origem tomasse posição distinta e contrária à revogação da tutela provisória dantes deferida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda deixou de apresentar contrarrazões.

Os agravados Bom Jesus Agropecuária Ltda e Global Trade Investimentos e Participações, apresentaram suas respectivas contrarrazões, em que pugnaram, em uníssono, pelo desprovimento do recurso (id no 151218175 e id no 153817652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se depreende dos autos, em 15.07.2022, o Juízo de origem atendeu em parte o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

Diante disso,
Defiro Parcialmente
o pedido liminar, para determinar a reabertura da “servidão” de passagem no imóvel dos requeridos, no prazo de 10(dez) dias,
a qual deverá ser acompanhada por profissional técnico indicado pelo autor, facultada a mesma indicação aos requeridos e certificado por Oficial de Justiça, em diligencia a ser feita no imóvel, para constatação da reabertura da passagem e sua viabilidade econômica e de utilização pelas partes.

No caso, ao tempo em que indeferiu o pedido de proteção possessória - em razão das informações do autor de que o imóvel estaria desocupado e não habitado - o Juízo singular deferiu a servidão de passagem, para que o autor obtivesse acesso por meio da propriedade denominada de “Fazenda Branca”, conforme declinado na petição apresentada no id no 896586545.

Todavia, após a concessão da liminar, sobrevieram fatos novos, dando conta de que, munido da ordem de servidão de passagem, o agravante passou a perpetrar inúmeras ilegalidades, praticando invasão em imóveis adjacentes, dentre eles o próprio imóvel utilizado como servidão.

Assim, na linha do que foi registrado desde o exame liminar deste recurso, não se verifica qualquer prova de fato apta a comprovar, ao menos no atual estágio da lide, que o agravante seja o legítimo possuidor da área em questão, sobretudo porque o oficial de justiça designado para realizar a constatação da área litigiosa, registrou que o autor, ora agravante, atuou com abuso de direito, utilizando-se da decisão liminar que havia concedido a servidão de passagem, para esbulhar a área de um dos agravados, no caso, o imóvel pertencente à empresa Global Trade Investimentos e Participações.

Então, diante deste cenário, ou seja, em que o autor, ora agravado atuou com abuso de direito, em área alheia conforme relatórios técnicos elaborados pelos meirinhos, no id no 94318305, a revogação da servidão de passagem é medida que se impõe, máxime por ter restado comprovado no respectivo laudo, que o autor adentrou com equipamentos e container, tendo-os alocado cerca de 2,3 km fora da estrada, exatamente na propriedade da empresa agravada, a Global Trade, conforme já mencionado.

Assim, evidencia-se que os requisitos da tutela judicial pretendida pelo agravante não restaram suficientemente demonstrados, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a decisão que revogou a liminar de servidão de passagem, dantes deferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023